Tribunal: TJES
Processo: 5000006-10.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-10.2021.8.08.0026
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ELIOMAR ALMEIDA DA SILVA e outros
PARTE RE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 5000006-10.2021.8.08.0026

Remetente: Juiz Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES

Partes: Eliomar Almeida da Silva e Município de Itapemirim/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, no Mandado de Segurança impetrado por Eliomar Almeida da Silva em desfavor do Município de Itapemirim, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a recontagem de pontos levando-se em consideração os certificados apresentado, convocando o impetrante para as demais fases do processo seletivo do concurso público para o cargo de auxiliar de limpeza. (ID 2601406)

Na inicial, o autor afirmou que no momento da inscrição do certame declarou possuir 50 (cinquenta) pontos, todos correlatos aos itens solicitados no edital, e com isso, publicada a listagem preliminar, ficou classificado na 86ª posição, tendo sido convocado para apresentar os títulos por ele elencados.

Após a apresentação dos títulos, a comissão avaliadora do processo seletivo desconsiderou 02 (dois) pontos em seu resultado final e publicou nova listagem, na qual o impetrado foi reclassificado na 184ª posição, com 48 (quarenta e oito) pontos.

O impetrante então recorreu da avaliação apresentando novamente toda a documentação comprovando a pontuação por ele informada, mas após a análise dos recursos teve sua classificação novamente rebaixada, desta feita para a 203ª posição e fora da lista de convocação para a prova prática, sob a justificativa de que
“não foi comprovada a autenticidade dos cursos apresentados”.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção ministerial. (ID 2839808)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Sessão 30/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

A reapreciação da sentença deve ser feita por força da remessa necessária, na forma preconizada no art. 496, I do CPC/15.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se em aferir se houve ilegalidade na negativa da comissão avaliadora do processo seletivo em aceitar e valorar certificados de cursos feitos pelo impetrante, por impossibilidade de verificação de sua autenticidade.

No caso dos autos, todavia, conforme salientado pelo magistrado singular, a validade dos certificados apresentados pelo impetrante foi devidamente comprovada por meio de autenticação feita no site da instituição de ensino (ID 2601395).

Assim, acertada a sentença ao conceder a segurança pleiteada determinando a recontagem de pontos levando em consideração os documentos desconsiderados, com consequente reclassificação e convocação do impetrante para as demais fases do processo seletivo.

Ressalto ainda que o controle de legalidade das regras e exigências editalícias não configura indevida interferência no mérito administrativo, constituindo-se em apreciação devida, a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que deve ser feito pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Preliminar – citação de litisconsorte passivo necessário. Rejeitada. Exigência de diploma. Comprovação de graduação. Suficiência de certidão de conclusão de curso. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário. Segurança concedida. I. A tese relativa à necessidade de convocação dos demais candidatos do certame já se encontra, há muito, superada, sendo rechaçada frente a inexistência de direito adquirido dos demais concursandos, mormente no caso dos autos em que se cuida de mera etapa do certame, não havendo pretensão classificatória, tão touco se fala em nomeação. II. Já definiu o STJ que a exigência de apresentação de certificado ou diploma de graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título.
III. Não está o Poder Judiciário a interferir no mérito administrativo, mas apenas apreciar, dentro dos limites da legalidade, a imposição de critério limitador da assunção de candidato a cargo público, embora devidamente habilitado para tanto.
IV. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 1160003040, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016) (destaquei).

Diante do exposto,
admito

a remessa necessária
para
confirmar integralmente a sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DE CERTIFICADO APRESENTADO. PONTUAÇÃO NÃO COMPUTADA. VALIDADE DOS CERTIFICADOS COMPROVADA. REMESSA ADMITIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

1. A reapreciação da sentença deve ser feita por força da remessa necessária, na forma preconizada no art. 496, I do CPC/15.

2. Uma vez comprovada a validade dos certificados apresentados pelo impetrante por meio de autenticação feita no site da instituição de ensino, correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada determinando a recontagem de pontos levando em consideração os documentos anteriormente ignorados, com consequente reclassificação e convocação da parte para as demais fases do processo seletivo.

3. O controle de legalidade das regras e exigências editalícias não configura indevida interferência no mérito administrativo, constituindo-se em apreciação devida, a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que deve ser feito pelo Poder Judiciário.

4. Remessa necessária admitida para manter integralmente a sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, admitir a remessa necessária para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.